Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DOS DIAS DE ABONO NÃO USUFRUÍDOS. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DO JULGADO QUE OBSERVA OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na Ação Coletiva n. 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND ATRS/DF, foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal a cinco dias de abono de ponto por ano, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 151 da Lei Complementar n. 840/2011, bem como o direito ao benefício retroativo, no período correspondente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, condicionado à comprovação de requerimento administrativo.
2. Não há no título judicial em execução qualquer ressalva para que as horas trabalhadas em regime de plantão sejam contabilizadas de forma especial para fins de definição dos dias a serem abonados.
3. Constatado que a decisão agravada utilizou para fins de definição dos dias de abono os critérios estabelecidos no acórdão em execução, não merece prosperar a pretensão de que seja considerado no cálculo dos abonos não usufruídos que cada plantão de 24 horas corresponda a quatro dias de jornada comum ou para que seja utilizado o fator de divisão 200 (duzentos) para se apurar o valor da hora trabalhada em regime de plantão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.